Tribunal: STF
Processo: RE 1356153
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO DE REMOÇÃO DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. PONTUAÇÃO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PREPOSTO EM SERVENTIA NOTARIAL OU REGISTRAL. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.522. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. No julgamento da ADI 3.522, sob a relatoria do ministro Marco Aurélio, o Plenário do Supremo assentou que, na hipótese de concurso de remoção, deve ser considerado apenas tempo de serviço exercido a partir da assunção do cargo mediante concurso, ficando impedido cômputo de pontuação decorrente de tempo prestado como preposto em atividade notarial ou registral.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada anteriormente, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Agravo interno desprovido.